Tribunal: TCU
Processo: 047.346/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos iniciais de aposentadoria emitidos no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina em favor dos Srs. Geni Ibraima Oliveira Marquardt, Irvando Luiz Speranzini e Maria Lucia Teixeira da Silva Iaczinski, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria dos Srs. Geni Ibraima Oliveira Marquardt (XXX.636.559-XX), Irvando Luiz Speranzini (XXX.608.299-XX) e Maria Lucia Teixeira da Silva Iaczinski (XXX.068.299-XX), recusando seus registros; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.4. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado.